Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012223-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 022.214.401-70 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES - CPF: 028.102.991-10 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.076.591-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE EM FACE DO ARREMATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse, determinando a desocupação de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com fixação de taxa de ocupação de 1% ao mês desde a arrematação, bem como rejeitou alegações de indenização por benfeitorias e reconheceu a sucumbência do apelante, beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao apelante diante de suposta capacidade financeira; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se são devidas a imissão na posse, a taxa de ocupação nos moldes fixados e a indenização por benfeitorias em favor do ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo afastada apenas por prova robusta em sentido contrário, a qual não se verifica quando a renda mensal do apelante é inferior a três salários-mínimos, comprovada por declaração de imposto de renda idônea.

A participação societária em empresa de pequeno porte, sem demonstração de renda efetiva ou liquidez, não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais para solução da controvérsia.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige apenas a comprovação da propriedade e da posse injusta, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão sobre benfeitorias.

A propriedade do imóvel resta comprovada por escritura pública devidamente registrada, o que legitima o pedido de imissão na posse.

A permanência do ocupante após a consolidação da propriedade e a aquisição por terceiro caracteriza posse injusta e precária.

A taxa de ocupação de 1% ao mês encontra fundamento no art. 37-A da Lei no 9.514/97, sendo devida desde a consolidação da propriedade ou, no caso, desde a arrematação, momento em que o adquirente passou a ser privado da posse.

A fixação da taxa de ocupação visa evitar enriquecimento sem causa do ocupante que utiliza bem alheio sem contraprestação.

O arrematante sub-roga-se nos direitos do credor fiduciário, inclusive quanto ao recebimento da taxa de ocupação.

O direito à indenização e retenção por benfeitorias não pode ser exercido contra o arrematante, devendo eventual pretensão ser dirigida contra o credor fiduciário em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renda mensal inferior a três salários-mínimos, comprovada por documentação idônea, mantém a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A ação de imissão na posse exige apenas prova da propriedade e da posse injusta, sendo irrelevante a discussão sobre benfeitorias.

A taxa de ocupação de 1% ao mês é devida desde a consolidação da propriedade ou arrematação, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97.

O ocupante de imóvel após leilão extrajudicial responde por taxa de ocupação em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por benfeitorias não é oponível ao arrematante, devendo ser discutida em face do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3o, 355, I, e 85, §11; CC,
arts
. 884 e 1.219; Lei no 9.514/1997, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1039642-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22.12.2025; TJ-MT, Apelação no 1016529-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026; TJ-MT, Apelação no 1070190-88.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1012223-05.2025.8.11.0003

APELANTE: JULIANO XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por JULIANO XAVIER DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a
A
ção
de Imissão
na posse ajuizada por MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES.

A sentença recorrida (ID 350647483) determinou: a) a imissão do autor na posse direta do imóvel objeto da lide; b) o prazo de 30 dias para desocupação voluntária; c) a fixação de taxa de ocupação correspondente a 1% do valor atribuído ao imóvel na aquisição (R$76.504,52), desde a arrematação até a efetiva desocupação; d) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 350647484), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, argumentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar benfeitorias realizadas no imóvel.

No mérito, requer a redução do percentual da taxa de ocupação de 1% para 0,5% sobre o valor do imóvel e a alteração do termo inicial da cobrança, para que incida apenas a partir da citação válida, e não da data da arrematação.

Sustenta, ainda, o direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias realizadas enquanto possuidor de boa-fé.

Em contrarrazões (ID 350647485), o apelado pugna, preliminarmente, pela cassação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, alegando que este possui atividade empresarial e capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência declarada. Apresenta documentos (
IDs
350647487, 350647488, 350647489 e 350647490) para comprovar que o apelante é sócio de duas empresas: J.X. Automóveis Ltda. (nome fantasia Real Veículos) e JX Energia Solar Ltda. (nome fantasia Gerar Sol Energia Solar). No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o percentual de 1% para a taxa de ocupação está em conformidade com a legislação aplicável e que o termo inicial correto é a data da arrematação. Sustenta, ainda, que o apelante não tem direito à indenização por benfeitorias, po
rque
tal discussão deveria ser travada com a Caixa Econômica Federal em ação própria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR:
DA
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, que pleiteia a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante.

O apelado sustenta que o apelante possui atividade empresarial e capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência declarada, apresentando documentos que demonstrariam sua participação societária em duas empresas: J.X. Automóveis Ltda. (nome fantasia Real Veículos) e JX Energia Solar Ltda. (nome fantasia Gerar Sol Energia Solar).

A concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Para a concessão do benefício, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme estabelece o §3o do art. 99 do CPC. Essa presunção, contudo, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em análise,
o apelado apresentou documentos que, em tese, poderiam indicar capacidade financeira do apelante incompatível com a gratuidade da justiça. Todavia, em resposta ao despacho desta Relatoria
(id 354708358),
o apelante apresentou sua Declaração de Imposto de Renda, demonstrando que seus rendimentos tributáveis totalizaram R$ 45.028,59 no ano-calendário 2024, o que representa uma média mensal de aproximadamente R$ 3.752,38, valor inferior a três
salários-mínimos
.

A documentação fiscal apresentada pelo apelante constitui prova robusta de sua situação financeira real, demonstrando que, apesar de figurar como sócio da empresa JX Energia Solar Ltda., sua renda mensal é modesta e compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Quanto à alegação de que o apelante seria sócio da empresa J.X. Automóveis Ltda., verifica-se, pela análise dos documentos juntados aos autos, que
esta
pertence exclusivamente à Sra.
Neuraci
Xavier de Santana, mãe do apelante, conforme comprovam os registros oficiais da Receita Federal e o quadro de Sócios e Administradores da empresa. O uso das iniciais "J.X." na razão social não confere ao apelante qualquer direito de propriedade ou participação nos lucros da referida pessoa jurídica.

Ademais, a Declaração de Bens e Direitos do apelante não faz qualquer menção à participação societária na empresa J.X. Automóveis Ltda., o que corrobora a inexistência de vínculo societário.

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a renda mensal inferior a três
salários-mínimos
, aliada a documentos idôneos, é suficiente para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme precedente citado pelo próprio apelante:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. [...] Dispositivo. [...] 3. Renda mensal inferior a três
salários-mínimos
, aliada a documentos idôneos, é suficiente para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10396420920258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025).

Outrossim, o fato de o apelante ser sócio de uma empresa de pequeno porte não é, por si só, impeditivo para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando comprovado que sua renda pessoal é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Conforme se verifica na Declaração de Imposto de Renda apresentada, o valor declarado em "Bens e Direitos" refere-se exclusivamente ao valor nominal das quotas sociais da empresa JX Energia Solar Ltda., tratando-se de capital social integralizado, sem liquidez imediata, que não se traduz em disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Ademais, a declaração não aponta a propriedade de qualquer imóvel, reforçando a alegação de que o bem objeto da lide era seu único teto, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica.

Por fim, cabe destacar que o pagamento do imposto de renda devido no valor de R$ 837,20 foi parcelado em 8 quotas, o que também indica a falta de fluxo de caixa e corrobora a situação de hipossuficiência financeira do apelante.

Diante desse contexto, entendo que o apelante comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência financeira, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado e mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar benfeitorias realizadas no imóvel.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a conhecer diretamente do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, o magistrado entendeu que a prova documental era suficiente para o julgamento da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

No caso concreto, a questão central da ação de imissão na posse é a propriedade do imóvel, comprovada pela Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada na matrícula do imóvel. A discussão sobre benfeitorias, embora relevante para o apelante, não é determinante para o deslinde da ação de imissão na posse, que tem natureza petitória e não possessória.

Ademais, conforme será analisado no mérito, eventual direito à indenização por benfeitorias deveria ser discutido em ação própria contra a Caixa Econômica Federal, e não contra o atual proprietário do imóvel, que o adquiriu em leilão extrajudicial.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares,

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade. Para sua procedência, exige-se a comprovação da titularidade do domínio e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

No caso em análise, o apelado comprovou ser o proprietário do imóvel objeto da lide,
por meio da
Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada na matrícula no 88156 do Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme documentos juntados aos autos.

Destaco que o
apelante não nega a ocupação do imóvel, apenas sustenta direito à indenização por benfeitorias e questiona o percentual e o termo inicial da taxa de ocupação fixada na sentença.

Ocorre que a
posse exercida pelo apelante
se tornou
injusta a partir do momento em que o apelado adquiriu a propriedade do imóvel e manifestou interesse em exercer seu direito de propriedade, sendo-lhe negada a posse pelo ocupante.

Portanto, correta a sentença ao determinar a imissão do apelado na posse do imóvel, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

No que tange a
o percentual da taxa de ocupação fixado na sentença (1% do valor do imóvel) e seu termo inicial (data da arrematação).

O art. 37-A da Lei no 9.514/97, incluído pela Lei no 14.711/2023, estabelece:

"Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel."

A norma é clara ao fixar o percentual de 1% do valor do imóvel como taxa de ocupação e estabelecer como termo inicial a data da consolidação da propriedade fiduciária.

No caso concreto, o apelado adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade em favor do banco devido à inadimplência do apelante.

Assim a
o adquirir o imóvel, o apelado sub-rogou-se nos direitos do credor fiduciário, inclusive no direito de receber a taxa de ocupação pelo período em que ficou privado da posse do bem.

O percentual de 1% fixado na sentença está em conformidade com a legislação aplicável e não se mostra excessivo, considerando que representa aproximadamente R$ 765,00 mensais, valor compatível com o mercado imobiliário local para um imóvel residencial.

Nesse sentido:

“...O domínio dos autores foi comprovado por meio de matrícula devidamente registrada em cartório, individualizando o imóvel e demonstrando a posse injusta dos réus, preenchendo os requisitos legais da ação petitória.

A posse exercida após a consolidação da propriedade e regular alienação extrajudicial, desacompanhada de título jurídico oponível ao proprietário, é qualificada como precária, sendo inadmissível a alegação de posse justa ou direito à moradia. A condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação é devida por possuir natureza indenizatória e decorrer da utilização indevida do bem em detrimento do legítimo proprietário, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97 e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

É devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido.

Tese de julgamento: existência de Ação Anulatória de leilão ainda pendente de julgamento não suspende o curso da Ação de Imissão na Posse. preclusão impede a rediscussão, em sede recursal, de matéria decidida e não impugnada oportunamente no processo. A posse exercida após consolidação da propriedade e registro da arrematação em leilão extrajudicial é precária, quando desacompanhada de título jurídico oponível ao proprietário. É admissível a condenação ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no imóvel, com fundamento no art. 37-A da Lei no 9.514/97 e na vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313 e 85, §11; Lei no 9.514/1997, art. 37-A". (TJMT - N.U 1016529-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
publicado
no DJE 02/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

“
...
A taxa de ocupação encontra fundamentação jurídica no artigo 37-A da Lei no 9.514/1997, com redação conferida pela Lei no 13.465/2017, que estabelece o dever de pagamento pelo ocupante de quantia correspondente a 1% (um por cento) do preço de alienação do imóvel, exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor até a efetiva imissão na posse, configurando-se, no caso concreto, obrigação devida desde a data da aquisição pelos autores até a desocupação do bem.
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pendência de ação anulatória questionando a validade de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento de ação de imissão de posse ajuizada por terceiro adquirente de boa-fé. 2. Eventuais vícios no procedimento expropriatório extrajudicial somente podem ser opostos em face da instituição financeira credora fiduciária, não se estendendo ao terceiro adquirente de boa-fé, protegido pelo princípio da aparência e pela presunção de validade do registro imobiliário
.” ...
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o, 27, §§ 1o e 2o, 30 e 37-A; CPC,
arts
. 300, 487, I, e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJ-MT, Apelação Cível 0050098-92.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1015949-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000694-70.2017.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2021.

(N.U 1070190-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 12/02/2026)

Quanto ao termo inicial, a sentença fixou a data da arrematação, o que está em consonância com a legislação aplicável, po
rque
foi a partir desse momento que o apelado adquiriu a propriedade do imóvel e ficou privado de sua posse.

Não procede o argumento do apelante de que a taxa de ocupação deveria incidir apenas a partir da citação válida. A ocupação do imóvel pelo apelante após a arrematação pelo apelado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois o ocupante usufrui de bem alheio sem qualquer contraprestação.

Portanto, mantenho o percentual de 1% e o termo inicial fixados na sentença.

Por derradeiro, o
apelante
reclam
a

direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel enquanto possuidor de boa-fé.

O direito à indenização por benfeitorias está previsto no art. 1.219 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

No entanto, no caso de imóveis adquiridos em leilão extrajudicial após consolidação da propriedade fiduciária, a discussão sobre indenização por benfeitorias deve ser travada entre o antigo devedor fiduciante e o credor fiduciário, e não com o arrematante do imóvel.

O arrematante adquire o imóvel no estado em que se encontra, conforme as regras do leilão, e não pode ser responsabilizado por benfeitorias realizadas antes da arrematação. O valor das benfeitorias já está incorporado ao imóvel e, consequentemente, ao preço de arrematação.

Ademais, a Justiça Federal, ao analisar a reconvenção proposta pelo apelante contra a Caixa Econômica Federal e o apelado, já determinou que a pretensão de anulação do leilão e discussão sobre benfeitorias deve ser formulada em ação própria perante a Justiça Federal, conforme decisão mencionada na sentença recorrida.

Portanto, não há se falar em direito de retenção ou indenização por benfeitorias a ser exercido contra o apelado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
. Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária em favor do apelante (artigo 98,
§3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026